Tribunal: TJMT
Processo: 1031339-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031339-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGANTE), 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), THIAGO WILLY CARVALHO - CPF: 034.126.711-26 (EMBARGADO), JESSICA DE PAULA FERREIRA CARVALHO - CPF: 047.081.501-99 (EMBARGADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL
– CRÉDITO EXTRACONCURSAL -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO
-
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial. A embargante alega omissão quanto à delimitação do fato gerador à luz do Tema 1051 do STJ, contradição na utilização de precedentes e ausência de enfrentamento da dimensão concursal dos honorários, requerendo efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
e

contradição ao
reconhecer que o fato gerador dos honorários sucumbenciais coincide com a prolação da sentença, caracterizando a natureza extraconcursal do crédito quando fixado após o pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central, assentando que o fato gerador dos honorários sucumbenciais coincide com a prolação da sentença que os arbitra, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A distinção entre constituição e exigibilidade do crédito invocada como omissão, não se aplica aos honorários sucumbenciais, cuja natureza jurídica autônoma e alimentar foi devidamente reconhecida no julgado.

5. A aplicação do Tema 1051 do STJ restou adequadamente fundamentada, sem contradição na utilização dos precedentes, que foram harmonizados de forma coerente.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Inexiste omissão
ou contradição
quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, assentando que o fato gerador dos honorários sucumbenciais coincide com a prolação da sentença que os arbitra. 2. A pretensão de rediscutir o mérito sob o manto de alegadas omissões não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, tampouco a atribuição de efeitos infringentes. 3. A autonomia dos honorários advocatícios e sua natureza alimentar justificam o tratamento diferenciado em relação ao crédito principal, não se aplicando o princípio da par conditio
creditorum
aos créditos extraconcursais."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S
/
A.
op
ôs
embargos de declaração
no
ID no 357594850

visando sanar eventual vícios de omissão e contradição que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID no 355781879
,
que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão
agravada
que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

Em suma, aduz a
embargante
que o v. acórdão padece de
omissão relevante quanto à adequada delimitação do fato gerador à luz do Tema 1051 do STJ, sustentando que o acórdão não enfrentou a distinção entre constituição e exigibilidade do crédito.

A
ssevera ainda que o v. acórdão resta
contradi
tório
na utilização de precedentes e omissão quanto à dimensão concursal dos honorários e aos princípios aplicáveis
à espécie.

Por fim, pugna pelo
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a sujeição do crédito honorário ao regime da recuperação judicial.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
de
ID no 361011875
.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Não procede o inconformismo da embargante – até porque, no caso,
inexistem os vícios apontados
, uma vez que o v.
acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a natureza concursal ou extraconcursal dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

A decisão assentou, com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o fato gerador dos honorários sucumbenciais coincide com a prolação da sentença que os arbitra, e não com o ajuizamento da ação.

Conforme se verifica, o v.
acórdão harmonizou adequadamente o entendimento firmado no Tema 1051
- STJ
com a jurisprudência específica sobre honorários sucumbenciais. A sentença proferida em 17/07/2024, posterior ao pedido de recuperação judicial de 02/02/2023, constitui o marco temporal do nascimento do crédito honorário, caracterizando sua natureza extraconcursal.

A alegada omissão quanto à dimensão concursal dos honorários e aos princípios aplicáveis também não se verifica. O acórdão reconheceu expressamente a autonomia dos honorários advocatícios e sua natureza alimentar, aspectos que justificam o tratamento diferenciado em relação ao crédito principal. A autonomia dos honorários não representa fragmentação indevida de créditos, mas decorre da própria natureza jurídica desse direito, que pertence ao advogado e não ao cliente.

No caso, o
princípio da
par conditio
creditorum
não se aplica aos créditos extraconcursais que, por definição legal, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Enfim, a bem da verdade, a
embargante busca a revisão do julgado mediante a rediscussão de teses já apreciadas e refutadas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026